Tribunal: TJDFT
Processo: 0747349-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747349-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZINHA DE FATIMA DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando a determinação contida na Decisão de ID 53269134 e a interposição de recurso (agravo interno) em sede de ação mandamental, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator